Tribunal: CARF
Processo: 10380.733028/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.733028/2012-03
ACÓRDÃO
9202-011.530 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DISPA INDUSTRIA DE RACOES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE.
ADOÇÃO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE. TEMÁTICA DE PAGAMENTO DE PLR PARA DIRETORES
NÃO EMPREGADOS. SÚMULA CARF No 195. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece recurso especial de divergência de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Tendo a decisão recorrida aplicado entendimento posteriormente objeto
da Súmula CARF no 195, o recurso especial de divergência baseado em
acórdão paradigma anterior ao enunciado não deve ser conhecido.
Súmula CARF no 195. Os valores pagos aos diretores não empregados a
título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à
incidência de contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.530 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.733028/2012-03
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 453/469) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 494/497) interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 28/09/2023, pela 5a Turma Extraordinária da 2a
Seção, que negou provimento ao recurso voluntário no que foi conhecido para manter o
lançamento, consubstanciada no Acórdão no 2005-000.101 (e-fls. 429/438), o qual, no ponto para
rediscussão, tratou da matéria (i) “não incidência de contribuições sociais sobre Participação nos
Lucros e/ou Resultados (PLR) pagos a diretores não empregados”, cuja ementa do recorrido e
respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a
natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a
incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da
Lei no 10.101/00.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer das matérias sobre DIRF
x GFIP, RAT, Juros e multa, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.530 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.733028/2012-03
3
Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada no
Acórdão no 9202-010.354, Processo no 16682.720290/2014-23 (e-fls. 470/490 colacionado na
íntegra), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/04/2010
PLR. DIRETORES ESTATUTÁRIOS. ISENÇÃO.
A norma de isenção representada pela Lei no 10.101/00, não limitou o benefício
fiscal e trabalhista à determinada categoria de trabalhadores, alcançando também
os diretores estatutários.

Também, indicou-se como paradigma decisão da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, consubstanciada no Acórdão no 9202-010.512, Processo 16327.720298/2012-77
(e-fl. 459, transcrita a ementa essencial na íntegra na peça recursal), cujo precedente colaciona a
seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/08/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. VALORES PAGOS A DIRETORES NÃO
EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
A norma de isenção representada pela Lei no 10.101/00, não limitou o benefício
fiscal e trabalhista à determinada categoria de trabalhadores. A PLR, desde que
devidamente implementada, ou seja, com a observância de todos os requisitos
nela inseridos, e com o programa de criação do plano – devidamente aprovado
pelo sindicato dos empregados – explicitamente não excluindo os contribuintes
individuais; é extensiva a todos os trabalhadores da empresa.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 310/311), após notificado em 26/12/2012, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 245/247).
No que ainda importa ao debate houve lançamento de ofício cujas bases de cálculo
consideraram como salário-de-contribuição, nas competências 01/2010 a 12/2010, os valores de
PLR pagos para diretores não empregados.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 04-34.517 - 4a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 351/355),
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.530 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.733028/2012-03
4
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 397/406),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “não incidência de contribuições sociais sobre
Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) pagos a diretores não empregados”.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 499/505) a parte interessada (Fazenda Nacional) se
manifesta contrariamente a pretensão do recurso especial e requer a manutenção do acórdão
infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.530 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.733028/2012-03
5
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2005-000.101, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:

(i) Matéria: “Não incidência de contribuições sociais sobre Participação nos
Lucros e/ou Resultados (PLR) pagos a diretores não empregados”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-010.354
(i) Paradigma (2): Acórdão 9202-010.512

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência do Contribuinte, para os paradigmas
previamente admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e
submeto ao Colegiado, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade. Explico.
Os acórdãos paradigmas utilizados com objetivo de comprovar o dissídio
jurisprudencial não mais possuem força de precedentes, haja vista a questão ter sido objeto de
súmula em sentido contrário.
Deveras, os paradigmas estabelecem entendimento segundo o qual a Lei no 10.101
não teria limitado o benefício da PLR desvinculada do salário à determinada categoria de
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.530 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.733028/2012-03
6
trabalhadores (os empregados), por isso, não havendo limitações, alcançaria também os diretores
estatutários, isto é, os contribuintes individuais (diretores não empregados). Importaria apenas
que houvesse plano de PLR implementado.
Ocorre que, este entendimento foi superado pela aprovação da Súmula CARF no
195, que assenta:
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação
nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024. Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919.
Portanto, o tema hodiernamente se encontrar sumulado, importante anotar que o
RICARF disciplina – nos termos do art. 118, § 3o, do Anexo único, aprovado pela Portaria MF n.o
1.634, de 21 de dezembro de 2023 –, não caber recurso especial de divergência de decisão de
qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Adicionalmente, apenas para argumentar, no RE 636.899 AgR-segundo se
assinalou que o instituto da PLR de que trata o art. 7o, XI, da Constituição da República, a Lei no
10.101 e o art. 28, § 9o, alínea “j”, não se confunde com a distribuição de lucros aos sócios e
administradores autorizada no art. 152 da Lei no 6.404. Por sua vez, no RE no 569.441 (Tema 344
da Repercussão Geral/STF, com tese firmada e consolidada), o STF indicou a Lei no 10.101 como
a única regulamentadora da norma. De mais a mais, no STJ o REsp 1.182.060, o AgInt nos EDcl
no REsp 1.873.583 e o REsp 1.650.783 são no sentido da súmula.
Por conseguinte, não reconheço o dissídio jurisprudencial, por força da Súmula
CARF n.o 195, de modo a não conhecer do recurso especial de divergência do Contribuinte.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência do Contribuinte,
por isso, inclusive, não será analisado o mérito. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.530 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.733028/2012-03
7

Fl. 514
DF CARF MF
Original